Tribunal: TJSP
Processo: 2179435-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2179435-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
LAIS NAKED ZARATIN e Paciente WELLINGTON SILVESTRE DOS SANTOS,
são impetrados MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
DE FRANCO DA ROCHA/SP e ILMO SR. DIRETOR DO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL I DA PENITENCIÁRIA DE FRANCO DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido pela perda de objeto. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179435-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2179435-02.2020.8.26.0000
Comarca: Franco da Rocha
Impetrante: LAIS NAKED ZARATIN
Paciente: Wellington Silvestre dos Santos
VOTO No. 23.495
Habeas Corpus. Execução Penal. Pedido objetivando a
remoção ao regime semiaberto ou, subsidiariamente, a
concessão de prisão domiciliar. Noticiada a remoção pelo
juízo a quo, ante a abertura da vaga adequada. Superação da
argumentação sustentada na exordial, pela perda de seu
objeto. Impetração prejudicada. Prejudicado o pedido.
Trata-se
de
Habeas
Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON SILVESTRE DOS SANTOS, contra ato do MM.
Juiz de Direito, Dr. Rafael Carvalho de Sá Roriz, da Vara de
Execução Criminal de Franco da Rocha, sob a alegação de sofrer
constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua prisão
sob o regime fechado.
Sustenta a impetrante, em apertada
síntese, a ilegalidade do ato coator, que o mantém preso sob o
regime fechado, embora tenha sido beneficiado com o regime
semiaberto,
vez
que
permanece
aguardando
vaga
em
estabelecimento adequado.
Postula, destarte, a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2179435-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
imediatamente deferida a prisão domiciliar até o surgimento de
vaga no regime semiaberto.
A liminar foi deferida (fls. 53/55).
Prestadas as informações (fls. 59/60)
pela autoridade coatora, em seu parecer (fls. 63/64), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da
ordem.
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda
do objeto, pois segundo certidão de fl. 59, antes mesmo da
concessão de liminar, o paciente já havia sido removido ao
regime semiaberto, onde permanece desde 4 de agosto p. p.,
considerando a abertura da vaga apropriada.
De tal sorte, nota-se a superação das
argumentações sustentadas na exordial, porquanto devidamente
concretizada a remoção, inicialmente almejada pelo paciente,
restando esgotada a análise pela presente via.
Ante o exposto, meu voto, portanto,
julga prejudicado o pedido pela perda de objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator